Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-91.2021.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-91.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 085.328.251-09 (APELADO), PEDRO WILSON ARRAES DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 022.478.291-63 (ADVOGADO), M. V. B. D. S. - CPF: 102.055.441-00 (APELADO), Y. G. B. D. S. - CPF: 104.321.551-47 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDA MARIA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 085.328.251-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA –
ART. 85, §8º, DO CPC
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A condenação da seguradora em valor inferior ao inicialmente pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, deve incidir, por inteiro, a verba honorária sobre a parte ré.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746254/SP; STJ, AREsp 1337674/DF; TJMT, Apelação Cível nº 10142407020208110041, Rel. Marilsen Andrade Addario; TJGO, Apelação (CPC) nº 04097448820178090051, Rel. Norival Santomé.”
(N.U 1021988-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001460-91.2021.8.11.0032

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

EDUARDA MARIA DE SOUZA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
EDUARDA MARIA DE SOUZA BARBOSA
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$13.350,00
(treze mil, trezentos e cinquenta reais
), a título de indenização do Seguro DPVAT, conforme tabela para caso de morte, corrigido monetariamente desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1%, utilizado

o índice do INPC,

a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Inconformada, a seguradora assevera a existência de equívoco no estabelecimento da verba honorária em afronta ao artigo 85, 2º, do CPC, regra geral de obediência obrigatória, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença (Id 229271686).

Sem contrarrazões (Id 237206163).

Preparo recolhido (Id 229271686).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar-se (Id 248721698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EDUARDA MARIA DE SOUZA BARBOSA
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora a indenizar os requerentes no valor de R$13.350,00
(treze mil, trezentos e cinquenta reais
), a título de indenização do Seguro DPVAT, conforme tabela para caso de morte, corrigido monetariamente desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1%, utilizado o índice do INPC,

a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se
tão somente
quanto à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, alegando que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, e alternativamente, requer a redução dos honorários para que sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pelo julgador.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu o magistrado.

Vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA
– VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.”
(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação
. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”
(N.U 1005816-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), entendo que, e fato, o valor da verba honorária de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, fixados de forma equitativa, mostra-se desarrazoado e desproporcional, além de não atender aos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para o montante de R$1.000,00 (mil reais), porquanto se mostra adequado ao caso.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por danos pessoais em decorrência de acidente de trânsito, em ação de cobrança ajuizada pela vítima. A questão recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. No caso em análise, o valor fixado a título de honorários

advocatícios se mostra desarrazoado e desproporcional, não atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC.

5. A condenação da seguradora em valor inferior ao inicialmente pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, deve incidir, por inteiro, a verba honorários sobre a parte ré.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A condenação da seguradora em valor inferior ao inicialmente pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca, deve incidir, por inteiro, a verba honorários sobre a parte ré.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746254/SP; STJ, AREsp 1337674/DF; TJMT, Apelação Cível nº 10142407020208110041, Rel. Marilsen Andrade Addario; TJGO, Apelação (CPC) nº 04097448820178090051, Rel. Norival Santomé.”

(N.U 1021988-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, na forma da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024